Tribunal: TJDFT
Processo: 0713297-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713297-32.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ANTONIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM, CARLOS GOMES, DANIEL ISIDORO DE MELLO, HUMBERTO MATOS DE SOUZA, NELSON ALVES LUNIERE, GERALDO DE SOUZA GUIMARAES, JOSE AMAZONAS DE MENEZES, JOSE BATISTA DO VALLE, JURANDIR DE SOUZA FARIAS, PEDRO GOMES, LUCIA DE FATIMA DE SOUZA CABRAL, MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Segundo a certidão Id. 33574530 que o v. Acórdão Id. 33453871 foi disponibilizado no DJe em 16.3.2022. Logo, a contagem do prazo recursal teve início na data 18.3.2022 e findou em 24.3.2022. Considerando-se que o Embargante protocolou seus Embargos de Declaração no dia 25.3.2022, em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do Recorrente para que se manifeste quanto à tempestividade do recurso, bem como comprove a representação processual do polo ativo do recurso. Prazo: cinco dias. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora